Tribunal: STF
Processo: RE 1399813
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 17, p. 1): 



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMENTÁRIOS VEICULADOS EM PROGRAMA DE RÁDIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AGENTE POLÍTICO (DEPUTADA FEDERAL). LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXCESSO DEMONSTRADO. OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFETIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 21).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III,”a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 53 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido violou a garantia de imunidade parlamentar do recorrente ao condená-lo em ação de indenização por danos morais e na obrigação de realizar retratação pública. 



    Alega que “o que se teve, de fato, foi a participação da Recorrente em uma entrevista de rádio, na qual ela exercia seu mister parlamentar e prestava contas das ações que promoveu ao longo de 2019 no exercício do mandato e, no pouco ponto em que se referiu ao Recorrido ela o fez como uma Deputada Federal criticando a atuação do interpelante, estando, portanto, suas falas cobertas pelo manto da imunidade” (eDOC 23, p.26). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O tema discutido nos autos é sobre ofensas pronunciadas por deputada federal, que porém, “não guardam relação com a atividade parlamentar da mesma” (eDOC 11,p.7), segundo decidiu o tribunal a quo, instância que se encarrega da apuração dos fatos e da apreciação da prova. 



    Assim, conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, o entendimento do Tribunal de origem converge com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que reconhece não ser aplicável o preceito da imunidade material quando as ofensas à honra de terceiros atribuídas à parlamentares estiverem desvinculadas das atividades políticas por eles exercidas. Nesse sentido: 



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. DELITO DE OPINIÃO. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLÍTICA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal entende que a imunidade material prevista no art. 53 CF/88 incide quando comprovado nexo de causalidade entre a prática de delito de opinião imputado ao parlamentar e o exercício da atividade política. Precedentes. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. “



    (ARE 986.058- AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.12.2016)



    Nesse sentido, trago decisão recente de minha relatoria:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ART 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.NEXO DE CAUSALIDADE. ENTRE AS OFENSAS E A FUNÇÃO PARLAMENTAR. NÃO CARACTERIZADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece não ser aplicável o preceito da imunidade material quando as ofensas à honra de terceiros atribuídas a parlamentares estiverem desvinculadas das atividades políticas por eles exercidas. Precedentes.



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem acerca da existência de nexo de causalidade entre o ato praticado e a função parlamentar seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados na origem, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    (ARE 1 321 116 Agr, Relator Min. Edson Fachin, 2ª Turma, julgado em 21.06.2021, publicação DJE 30.06.2021)



    Destaco, por sua pertinência, trecho do acórdão proferido no RE 606.451AgR-segundo, de Relatoria do Min. Celso de Mello, DJ 15.04.2001:



    “Com efeito, o âmbito de abrangência da cláusula constitucional de imunidade parlamentar material, prevista no art. 53 da Constituição, tem sido construído por esta Corte à luz de dois parâmetros de aplicação. Quando em causa atos praticados no recinto do Parlamento, a referida imunidade assume contornos absolutos, de modo que a manifestação assim proferida não é capaz de dar lugar a qualquer tipo de responsabilidade civil ou penal, cabendo à própria Casa Legislativa promover a apuração, interna corporis, de eventual ato incompatível com o decoro parlamentar. De outro lado, quando manifestada a opinião em local distinto, o reconhecimento da imunidade se submete a uma condicionante, qual seja: a presença de um nexo de causalidade entre o ato e o exercício da função parlamentar (RE 140867, Relator p/ acórdão Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 04.05.2001; INQ 1.958, Rel. P/ acórdão Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJ de 18.02.05, RE 463.671 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 03.08.2007; RE 210.917, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 18.06.2001, Inq. 1.024QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 04.03.2005). 



    Neste processo, e conforme fixado pelo acórdão recorrido, a manifestação alegadamente danosa praticada pelo réu foi proferida em declarações prestadas a veículo da imprensa escrita, fora, portanto, das dependências do Congresso. Aplica-se ao caso, assim, o segundo parâmetro acima referido, fazendo-se necessário indagar, para que incida a proteção da imunidade, sobre a presença de vínculo entre o conteúdo do ato praticado e a função pública parlamentar exercida pelo agravado.” 



    No caso dos autos, o tribunal a quo aplicou o parâmetro acima mencionado e concluiu, com base nas provas e nos fatos da causa, inexistir nexo de causalidade entre o ato praticado e a função pública exercida pelo ora recorrente. Por isso, houve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 



    Divergir do entendimento da Turma Recursal de Goiás demandaria o reexame de fatos e provas, inviável o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Neste sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. VEREADOR. IMUNIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ENTRE O PRONUNCIAMENTO E O EXERCÍCIO DA VEREANÇA. DANOS MORAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE 526.441-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.04.2013).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Imunidade parlamentar. Vereador. Pertinência entre a manifestação e o exercício do mandato. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” 



    (ARE 997.267-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.08.2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente